Tribunal: TJES
Processo: 5000278-65.2021.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000278-65.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOCIMAR PANCIERE
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:

RECURSO INOMINADO. PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MILITARES ESTADUAIS - EMENTA CONSTITUCIONAL 103/2019 - LEI FEDERAL Nº 13.954/2019 - LC ESTADUAL 943/2020 - CRIAÇÃO DE FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES.

Obrigatoriedade da contribuição dos militares ativos, inativos e pensionistas - Inexistência de direito adquirido à imunidade previdenciária. Sentença de improcedência mantida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000278-65.2021.8.08.0038

RECORRENTE: JOCIMAR PANCIERE

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Defiro assistência judiciária gratuita ao Recorrente, eis que preenchidos os requisitos legais para tanto.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MILITARES ESTADUAIS - EMENTA CONSTITUCIONAL 103/2019 - LEI FEDERAL Nº 13.954/2019 - LC ESTADUAL 943/2020 - CRIAÇÃO DE FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES.

Obrigatoriedade da contribuição dos militares ativos, inativos e pensionistas - Inexistência de direito adquirido à imunidade previdenciária. Sentença de improcedência mantida.

CASO EM EXAME

1. O Recorrente, militar reformado portador de doença incapacitante, ingressou com ação visando à declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária ao FPS, bem como à restituição de valores descontados. Alega que, à época de sua inatividade, detinha imunidade previdenciária (art.40, §21, CF/88) e que a posterior edição da Emenda103/2019 e das leis complementares não poderia retroagir para afetar seu direito adquirido.

2. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sustentando que a imunidade foi revogada e que aos militares inativos é aplicável o novo regime, nos termos da Lei Federal13.954/2019 e da Lei Complementar943/2020.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Definir se o militar inativo detinha direito adquirido à imunidade da contribuição previdenciária, que o impediria de ser submetido ao regime instituído pela Emenda103/2019 e pela Lei13.954/2019.

RAZÕES DE DECIDIR

5. A reforma da previdência promovida pela Emenda103/2019 eliminou a imunidade de contribuição previdenciária anteriormente prevista aos portadores de doença incapacitante no art.40, §21, da Constituição Federal. Em paralelo, foi editada a Lei Federal13.954/2019, que estabeleceu normas gerais para o sistema de proteção social dos militares, dispondo que todos os militares — ativos, inativos e pensionistas — se submetem a regime próprio de contribuição, via FPS. A Lei Complementar Estadual943/2020 adequou o âmbito estadual, criando o FPS no Estado do Espírito Santo.

6. O art.24E da Lei13.954/2019 dispõe que “
Não se aplica ao sistema de proteção social dos militares dos Estados ... a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos
”. Assim, a imunidade concedida aos servidores civis (art.40, §3º, da LeiComplementar282/2004) não se estende aos militares estaduais.

7. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 596.701/MG), decidiu que a cobrança de contribuições previdenciárias sobre os proventos de militares inativos é constitucional, ainda que anterior à Emenda Constitucional 41/03, tendo em vista que os militares estão sujeitos a um regime jurídico próprio, distinto dos servidores públicos civis. Vejamos entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo a respeito da temática:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MILITARES INATIVOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA . LEI COMPLEMENTAR Nº 943/2020. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (FPS). DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA . IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado perante a 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que tinha como objetivo afastar a cobrança da contribuição previdenciária referente ao Fundo de Proteção Social dos Militares (FPS), instituída pela Lei Complementar nº 943/2020, alegando que são policiais militares inativos com direito adquirido à imunidade de contribuição previdenciária . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Federal nº 13.954/2019, que estabelece a alíquota da contribuição previdenciária dos militares, extrapola a competência legislativa da União para dispor sobre normas gerais; e (ii) estabelecer se os policiais militares inativos têm direito adquirido à imunidade de contribuição previdenciária, à luz do princípio do tempus regit actum. III . RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 596.701/MG), estabelece que é constitucional a cobrança de contribuições previdenciárias sobre os proventos de militares inativos, ainda que anterior à Emenda Constitucional 41/03, pois os militares estão sujeitos a um regime jurídico próprio, distinto dos servidores públicos civis. Não há direito adquirido a regime jurídico, de modo que as alterações normativas supervenientes, como as previstas pela Lei Complementar nº 943/2020, que impõe a contribuição ao FPS, podem alcançar tanto militares ativos quanto inativos, desde que respeitada a irredutibilidade de proventos, conforme entendimento consolidado no STJ (AgInt no REsp 1847175/DF). A contribuição previdenciária tem natureza de tributo, e não há direito adquirido a regime tributário, sendo possível a alteração das alíquotas e da base de incidência para militares inativos, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, incluindo precedentes do STJ (AgInt no RMS 66076/RS) e deste Tribunal de Justiça . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É constitucional a imposição de contribuição previdenciária sobre os proventos de militares inativos, conforme o regime próprio estabelecido pela Lei Complementar nº 943/2020. Não há direito adquirido à imunidade de contribuição previdenciária, sendo os militares inativos sujeitos a alterações normativas no regime de custeio da seguridade social . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, XXI; EC nº 20/98; EC nº 41/03; Lei Complementar nº 943/2020; Lei Federal nº 13.954/2019. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596 .701/MG, Repercussão Geral, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 20 .02.2013; STF, RE-AgR 971.192, rel. Min . Edson Fachin, 2ª Turma, j. 29.11.2019; STJ, AgInt no RMS 66076/RS, rel . Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 04.04 .2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50130888020228080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, 25/11/2024)

8. Dessa forma, a sentença de improcedência está corretamente fundamentada, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, a teor do que preconiza o Enunciado 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
O RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no valor de R$ 1.000,00 a teor do art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 8º do CPC, contudo, diante da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, suspendo sua cobrança.

Tese de julgamento:

1.
É constitucional a imposição de contribuição previdenciária sobre os proventos de militares inativos, conforme o regime próprio estabelecido pela Lei Complementar nº 943/2020. Não há direito adquirido à imunidade de contribuição previdenciária, sendo os militares inativos sujeitos a alterações normativas no regime de custeio da seguridade social.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988
, art.
22
,
XXI
; EC nº
20
/98; EC nº
41
/03; Lei Complementar nº 943/2020; Lei Federal nº
13.954
/2019

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 596 .701/MG, Repercussão Geral, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 20 .02.2013; STF, RE-AgR 971.192, rel. Min . Edson Fachin, 2ª Turma, j. 29.11.2019; STJ, AgInt no RMS 66076/RS, rel . Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 04.04 .2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50130888020228080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, 25/11/2024
.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)